Tribunal: TJDFT
Processo: 0743905-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0743905-71.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: NILTON BERNARDO REQUERIDO: JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Cuida-se de petição cível referente a “ação anulatória de inventário” protocolada nesta segunda instância por Nilton Bernardo em desfavor do juízo 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF. Na inicial (Id 77120470), o autor formula os pedidos abaixo: 1. A citação do Juízo da 2a Vara de Órfãos, Famílias e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, para que, querendo, preste esclarecimentos ou impugne o supra alegado, diante do equívoco apresentado. 2. A declaração de nulidade do inventário judicial dos bens deixados por Francisca, em razão da citação irregular dos herdeiros; 3. Sejam julgados TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nesta exordial; 4. Sejam os atos publicados em nome das advogadas Dra. ANDRÉIA DE JESUS AMORIM RODRIGUES, OAB/DF 41.574 e Dra. SHIRLEY AFONSO DA SILVA DE BARROS, OAB/DF 57.417, sob pena de nulidade dos atos praticados. (...) Esta Relatoria, por despacho coligido ao Id 77202953, determinou a intimação da parte autora para, querendo, se manifestar sobre eventual erro na distribuição deste requerimento nesta segunda instância, uma vez que patente a incompetência das Turmas Cíveis para processar e julgar a chamada “ação anulatória de inventário”. Ao requerente foi concedido prazo de 5 dias para justificar sua conduta processual, sob pena de cancelamento da distribuição. A peticionária, em resposta, informou ter se equivocado ao protocolar a mencionada petição nesta segunda instância. Pugnou pelo arquivamento do processo (Id 77301417). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 485, § 5o, do CPC, a parte pode apresentar pedido de desistência da ação até a prolação da sentença e, por analogia, em processo de competência originária de tribunal, até a prolação do acórdão. A parte autora apresentou petição em que informou ter protocolado a presente demanda por equívoco nesta segunda instância e pugnou pelo arquivamento do processo (Id 77301417). Depreendo do teor dessa assertiva a desistência da ação. A parte ré não foi citada no presente feito, portanto desnecessária sua anuência com o pedido de desistência. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência da ação consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Os atos, que podem consistir em declarações unilaterais (praticamente todos os atos das partes enquadram-se nessa categoria) ou bilaterais (celebração de acordo, seja para suspender o processo ou para ultimar uma transação) da vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. O que significa que, independentemente da vontade do juiz, produzem o efeito almejado. Determinados atos, entretanto, para produzir efeitos processuais, exigem homologação judicial. É o que ocorre com a desistência da ação (art. 200, parágrafo único), na celebração de acordo sobre o objeto do processo. Não obstante a exigência da intervenção do juiz em certos casos (para homologação), a regra é a imediatidade do efeito almejado. Por exemplo, desde a celebração do acordo (transação) sobre o direito substancial deduzido no processo, não mais se pode cogitar das posições jurídicas anteriormente sustentadas. A homologação do juiz é ato vinculado, ato que somente pode ser negado em casos excepcionalíssimos. (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil - Vol. Único - 27a Edição 2024. 27. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2024. E-book. pág.358. ISBN 9786559776153. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559776153/. Acesso em: 14 out. 2025.). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. Ao relator, segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT também é conferida semelhante atribuição para homologar a desistência monocraticamente. Por esse motivo, entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do processo sem resolução do mérito, porque o encerramento da fase processual de conhecimento depende da prolação de ato judicial, nos termos do 203, § 1o, do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII, c/c o 932, I do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência da petição cível para extinguir o processo sem resolução do mérito. Custas, se houver, pela parte autora. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência, porque não houve citação. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora